Tribunal: TJES
Processo: 5019615-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019615-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EGIDIO SANTOS PEREIRA DE JESUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – novembro 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida em ID 5864842, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) CONDENAR a demandada a restituir ao autor o valor de R$ 26.320,00, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; (b) CONDENAR o réu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, alegando culpa exclusiva do consumidor.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva,

uma vez que,

conforme dispõe a súmula 479,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id nº 5864842 que:

“[...] Aduz a parte autora, em síntese, que, no dia 02/07/2022, recebeu uma ligação telefônica de um terceiro identificado como sendo funcionário do banco requerido, informando que havia alguns erros na habilitação do aplicativo, momento em que foi solicitado que o requerente comparecesse até uma agência bancária para regularizar o suposto problema. Posteriormente, no caixa eletrônico na agência bancária, o requerente seguiu o passo a passo de habilitação que foi solicitado pelo suposto funcionário do banco. Afirma que após algumas horas da realização da habilitação junto ao caixa eletrônico foi constatado a realização de 03 transferências bancárias que não reconhece, no total de R$26.320,00. Dessa forma, busca a condenação do banco Banestes a restituição em dobro do prejuízo, bem como indenização por danos morais.[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC

Pois bem.

Da culpa exclusiva da vítima

Quanto ao pedido de reconhecimento culpa exclusiva da vítima,
entendo que não existe razão à recorrente, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
, a corroborar com isso destaco o trecho da r. sentença:

O requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados, devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicada atualmente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Inobstante as transações tenham sido realizadas mediante canal digital, a instituição financeira não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso do consumidor e, ainda, autorizou a liberação de novo celular, sem passar por qualquer canal presencial dentro do banco, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, no tocante a segurança, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

A propósito, nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO DESCONHECIDO. APLICATIVO DE CELULAR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de responsabilidade civil contratual, imperiosa a coexistência dos seguintes requisitos para que caracterizado o dever de indenizar: negócio jurídico válido, inadimplemento da obrigação contratual, bem como dano e nexo de causalidade. -
Em caso de fraude bancária operada por terceiro, a jurisprudência do STJ é assente em considerar que se trata de situação que configura o chamado fortuito interno, ou seja, está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelos bancos, e que não caracteriza, assim, a culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima. Nesse andar, o Superior Tribunal editou a Súmula nº 479 e julgou o REsp. nº 1197929/PR, pelo rito do antigo art. 543-C do CPC/1973
. - Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado. - Visando a efetivação da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz, de oficio ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, como a imposição de multa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.008220-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 02/04/2019) [...]”

O banco recorrente tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes, devendo necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira recorrente não cumpriu com o seu dever de detectar a transferência realizada fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Em outras palavras, as movimentações fraudulentas junto ao banco recorrente não teriam ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado nas movimentações bancárias ora reputados fraudulentos, o dano moral in re ipsa, referente ao abalo psicológico do recorrido diante da retirada de saldo existente em sua conta, e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor vítima de roubo de cartão e celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora.
Danos materiais configurados com relação às transferências via "PIX", reconhecidas como fraudulentas. Restituição é de rigor. Danos morais
. O Banco réu foi informado da ocorrência do roubo no mesmo dia das transações fraudulentas e orientou o apelante a procurar os meios judiciais. Danos morais fixados em R$ 5.000.00. Razoável e proporcional ao dano causado. Sentença reformada. Sucumbência fixada inteiramente em face do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004258-95.2021.8.26.0003; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021)

Recursos inominados. Consumidor. Ação de ressarcimento por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Legitimidade passiva dos réus reconhecida. Preliminares afastadas. Golpe. Clonagem de chip de celular fornecido pela empresa de telefonia. Falha na prestação de serviços. Falta de segurança interna. Utilização dos dados do autor obtidos a partir da clonagem do chip para acessar o Mercado Livre, plataforma digital em que o recorrido exercia atividade econômica.
Dano material comprovado. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado com moderação e adequado ao caso. Observância da proporcionalidade e razoabilidade. Cenário em que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Aplicação do art. 46, da Lei 9.099/95. Recursos aos quais se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009059-73.2020.8.26.0008; Relator (a): Cristina Elena Varela Werlang; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

No caso em tela, o dano moral alegado é evidente. A parte demandada, ante a conduta lesiva descortinada, além de prejudicar o equilíbrio financeiro do autor, igualmente infligiu abalo de natureza extrapatrimonial em consequência. O autor viu-se forçado a contratar advogados e bater às portas do Poder Judiciário para ver concretizado direito que lhe é inerente, enfrentando uma verdadeira via crucis para solucionar um litígio ao qual não deu causa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida além do prejuízo material evidente. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela instituição demandada, ao negligenciar parâmetros de segurança em relação à promoção de seus negócios, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré (processamento de contratação sem demais garantias de sua autenticidade) e o dano suportado pelo autor (abalo anímico ante a ingerência em seus vencimentos e perda de tempo útil para solucioná-la).

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

Nessa senda, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)